Tribunal: TJSP
Processo: 1028707-88.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Razões de apelação que possuem impugnação recursal específica. Ausência de violação ao art. 1.010, II do CPC. Preliminar afastada. Recente julgado do C. STJ entendendo que a negativa de cobertura do plano de saúde, para configurar o dano moral, deve extrapolar o mero inadimplemento contratual e gerar

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Razões de apelação que possuem impugnação recursal específica. Ausência de violação ao art. 1.010, II do CPC. Preliminar afastada. Recente julgado do C. STJ entendendo que a negativa de cobertura do plano de saúde, para configurar o dano moral, deve extrapolar o mero inadimplemento contratual e gerar abalo aos direitos de personalidade. Ausência dos requisitos no caso concreto. Sentença modificada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000077592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1028707-88.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BRADESCO SAÚDE S/A, é apelado JOSEPH CHEHEBAR.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES E
MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GIL CIMINO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL no 1028707-88.2019.8.26.0100
APELANTE: BRADESCO SAÚDE S/A
APELADO: JOSEPH CHEHEBAR
COMARCA: SÃO PAULO
PLANO DE SAÚDE. Ação de indenização por danos
morais. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Razões
de apelação que possuem impugnação recursal específica.
Ausência de violação ao art. 1.010, II do CPC. Preliminar
afastada. Recente julgado do C. STJ entendendo que a
negativa de cobertura do plano de saúde, para configurar o
dano moral, deve extrapolar o mero inadimplemento
contratual e gerar abalo aos direitos de personalidade.
Ausência dos requisitos no caso concreto. Sentença
modificada. Recurso provido.
Voto no 16.009
Cuida-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 242/247, proferida pelo MM Juiz Fabio de Souza
Pimenta, que julgou procedente o pedido para condenar a ré no
pagamento ao autor de indenização por danos morais no valor de
R$19.960,00, a ser corrigido desde a sentença, com juros de mora a
partir da citação. Condenou a requerida no pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da condenação.
Apela a ré (fls. 249/259), alegando, em síntese,
que não foi considerada a própria essência do contrato de seguro, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
garante a cobertura de riscos certos e determinados, sendo que o
contrato é claro ao afastar determinados procedimentos.
O contrato de seguro-saúde tem por objetivo
de garantir proteção a riscos predeterminados que são utilizados como
parâmetro para o cálculo do valor do prêmio proporcional à cobertura
oferecida.
Obrigar a ré a arcar com despesas não
contratadas ou desconsiderando os limites desvirtua a comutatividade
do contrato.
Se o segurado sempre soube que a apólice não
foi adaptada à Lei no 9.656/98, a negativa da seguradora amparada em
cláusula contratual, não há se falar em indenização por dano moral.
Por ter agido dentro dos limites contratuais e
em atenção à legislação vigente, não há dano passível de reparação.
Aponta
não
estarem
caracterizados
os
pressupostos do ato ilícito, dano e nexo causal, pois a divergência sobre
a abrangência da cobertura não é passível de indenização.
Caso mantida a condenação, pleiteia a redução
do quantum, que deverá ser arbitrado em valor razoável e com
moderação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Contrarrazões
a
fls.
264/284,
alegando
preliminar de não conhecimento.
É o relatório.
Por primeiro, afasta-se a preliminar de não
conhecimento do recurso da ré, pois, ao contrário do alegado pelo autor,
há nas razões de apelação impugnação recursal específica, ainda que o
causídico tenha repetido diversas alegações constantes da contestação,
pois infere-se a explicitação dos elementos de fato e as razões de direito
que permitem a este órgão individuar com precisão o error in
judicando, inexistindo violação ao art. 1.010, II, do CPC.
Trata-se de indenização por danos morais
relativa a plano de saúde.
A 3a Turma do C. Superior Tribunal de Justiça,
em recente julgado de relatoria do Min. Marco Aurélio Bellizze, no
REsp 1800758/SP, publicado em 10.05.19, entendeu que a negativa de
cobertura do plano de saúde, para configurar o dano moral é preciso
verificar se a conduta ilícita extrapolou o mero inadimplemento
contratual e gerou abalo aos direitos de personalidade do segurado,
como se afere a seguir:
“RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
CIRURGIA
CARDÍACA.
NEGATIVA
DE
COBERTURA
DA
UTILIZAÇÃO
DE
STENTS.
ABUSIVIDADE
DA
CLÁUSULA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
CONTRATUAL RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
AUTOR QUE SOMENTE TEVE CONHECIMENTO DA RECUSA
PELA OPERADORA DE SAÚDE APÓS ALTA HOSPITALAR. MERO
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
AUSÊNCIA
DE
DANOS
MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia
quanto à ocorrência ou não de dano moral em razão da recusa,
considerada indevida pelas instâncias ordinárias, da operadora de
plano de saúde em arcar com o pagamento da colocação de stents
utilizados em cirurgia cardíaca realizada pelo autor (recorrente). 2. A
negativa indevida de cobertura de plano de saúde, por si, não acarreta
dano moral, devendo-se verificar, pelas especificidades de cada caso,
se a conduta ilícita transbordou o mero inadimplemento contratual
ensejando significativo abalo a direitos da personalidade do
segurado. Logo, não se trata de dano moral in re ipsa
(presumido). 3. Não se pode olvidar, ainda, que "há situações em
que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula
contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de
direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição
de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do
contrato, tal qual a boa-fé, o que afasta a pretensão de compensação
por danos morais" (AgInt no AREsp n. 1.134.706/SC, Relator o
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 23/11/2017). 4. Na
hipótese, o procedimento cirúrgico foi realizado sem qualquer
empecilho por parte da operadora de plano de saúde, sendo que o
autor somente tomou conhecimento da negativa de cobertura dos stents
utilizados quando teve alta hospitalar. Dessa forma, conquanto tenha
sido reconhecida pelas instâncias ordinárias a abusividade na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
respectiva negativa de cobertura do procedimento, tal fato não
comprometeu a saúde do recorrente, tampouco acarretou atrasos ou
embaraços em seu tratamento, o que afasta a ocorrência de dano
moral. 5. Recurso especial desprovido. (REsp no 1800758-SP 3a T.
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 07.05.2019 DJE 10.05.2019)
No caso concreto infere-se que o autor estava
em tratamento de um câncer na cavidade oral, lhe sendo prescrito
acompanhamento psicoterapêutico pré-operatório da cirurgia mutiladora
de extração dentária e mandibular.
O custeio das sessões de psicoterapia foi
negado administrativamente e foi objeto de ação de obrigação de fazer
(proc. no 1034621-70.2018.8.26.0100) julgada procedente e mantida em
sede de recurso de apelação por esta C. 7a Câmara.
Contudo, em que pese o reconhecimento e
abusividade da exclusão contratual e a determinação de cobertura de
sessões, a recusa ao custeio é questão controvertida e fundamentada, o
quê afasta o liame de causalidade a ensejar a condenação por danos
morais.

Portanto, não há nos autos qualquer indício de
sofrimento ou angústia por parte do autor/apelado no tocante à negativa
de custeio do das sessões de psicoterapia que extrapolem o mero
aborrecimento, de modo que a situação vivenciada não ultrapassou os
limites do convívio em sociedade, não havendo demonstração de abalo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
à honra que tenha atingido bens da personalidade ou a ocorrência de
sofrimento negativo intenso.

Assim, a r. sentença recorrida deve ser
modificada para julgar improcedente o pedido. Invertidos os ônus da
sucumbência, deverá o autor arcar com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso, para os fins acima.

Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora